Tribunal: TJBA
Processo: 0304787-15.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304787-15.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES AFASTADAS. VENDA DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO (VALIDADE VENCIDA) E DIVERGÊNCIA ENTRE OS PREÇOS OFERTADOS E OS CONSTANTES DOS CAIXAS DE PAGAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (SUPERMERCADO). AFRONTA A DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS DE NATUREZA CONSUMERISTA. SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO A INFORMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ESPECÍFICA ESTABELECENDO CONDUTA INFORMATIVA E EDUCATIVA CORRELATA AOS FATOS DANOSOS. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADEQUADA AFERIÇÃO JUDICIAL, DIANTE DO ACERVO PROBANTE VERTIDO NOS AUTOS QUANTO A DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA NORMA DO INCISO I, DO ART. 355 DO CPC QUE SE IMPÕE. ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS. PRETENSÃO AUTORAL QUE SE FUNDA NA PROTEÇÃO DE INTERESSE TRANSINDIVIDUAL INDISPONÍVEL DOS CONSUMIDORES CONSUBSTANCIADO NA AFRONTA AO ART. 8º, COMBINADO COM O ART. 18, § 6º, INCISO I E II, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, HIPÓTESE EM QUE OS DANOS MORAIS COLETIVOS SE CONFIGURAM NA PRÓPRIA PRÁTICA ILÍCITA, DISPENSAM A PROVA DE EFETIVO DANO OU SOFRIMENTO DA SOCIEDADE E SE BASEIAM NA RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA, A QUAL DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DE DOLO DO AGENTE LESIVO. PRECEDENTES STJ. PRÁTICA ENGANOSA E CONDUTA ABUSIVA VERIFICADAS. DANO MORAL COLETIVO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E LEGALIDADE APLICÁVEIS AO CASO. TUTELA ESPECÍFICA ESTABELECIDA COM PERTINÊNCIA E DIANTE DO AUTORIZATIVO LEGAL DE REGÊNCIA (ART. 84 DO CDC E ART. 497 DO CPC). PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304787-15.2013.8.05.0103, originários da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, tendo como apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela sua relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça